Tribunal: TJDFT
Processo: 0720223-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §13o, DO CP. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem corroboradas por outros elementos de prova.

3. É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade.

4. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas ou pela legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não propriamente valeu-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

5. A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal configura "bis in idem" com as penas do artigo 129, §13o, do Código Penal, quando este delito qualificado decorre da violência doméstica e familiar.

6. Verificado que a sentença exasperou a pena em 1 mês e 19 dias por agravante presente, e tendo havido reforma pelo Tribunal, remanescendo apenas uma agravante, a esta deve ser conferido o mesmo peso utilizado pelo sentenciante, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.